Tribunal: TJES
Processo: 5000882-20.2021.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000882-20.2021.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: ZILDA DE SOUZA PEREIRA DE JESUS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E FALSIDADE DE ASSINATURA. DIVERGÊNCIA ENTRE ASSINATURAS DO CONTRATO E DOCUMENTO PESSOAL. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA ESPECIALIZADA. JUIZ NÃO DETÉM CONHECIMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS DE GRAFOSCOPIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ART. 3º E 51, II, DA LEI 9.099/95). SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a Requerente, ZILDA DE SOUZA PEREIRA DE JESUS, alega não ter celebrado contratos de empréstimo consignado que resultaram em descontos em seu benefício previdenciário. Aponta a ocorrência de fraude e requer a responsabilização solidária dos Requeridos”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: DECLARAR a inexistência dos contratos de empréstimo consignado objeto da lide e dos débitos deles decorrentes em nome da Requerente, ZILDA DE SOUZA PEREIRA DE JESUS. CONDENAR os Requeridos, BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e BANCO BRADESCO SA, de forma solidária, a cessarem definitivamente os descontos relativos aos contratos declarados inexistentes no benefício previdenciário da Requerente, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). CONDENAR os Requeridos, de forma solidária, a restituírem à Requerente, em dobro, a totalidade dos valores indevidamente descontados, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença. O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo ([primeiro desconto indevido], Súmula 43/STJ) até a data da citação. A partir da citação (art. 405 do Código Civil), e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024). CONDENAR os Requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. s instituições financeiras recorrentes arguem, preliminarmente, o cerceamento de defesa e a
incompetência do Juizado Especial pela complexidade da causa
, sustentando que apenas uma perícia grafotécnica oficial poderia atestar a falsidade ou autenticidade das assinaturas, não sendo o magistrado perito apto a tal análise técnica.

4. Assiste razão aos recorrentes quanto à preliminar de complexidade da causa. No caso em tela, o cerne da lide repousa na autenticidade da assinatura aposta nos instrumentos contratuais apresentados pelas instituições financeiras. Embora o magistrado de primeiro grau tenha concluído pela falsidade mediante simples inspeção ocular, tal procedimento é temerário e insuficiente para garantir a segurança jurídica necessária ao julgamento.

5. O juiz, por mais experiente que seja, não possui formação técnica em Grafoscopia. A análise de punho escriptório envolve elementos como pressão, progressão, inclinação, calibre e ataques que não são perceptíveis ao leigo ou extraídos de mera comparação visual superficial. Neste cenário, a prova pericial torna-se indispensável para: Confirmar se a assinatura partiu ou não do punho da autora; Verificar a possibilidade de "auto-falsificação" ou fraude de terceiros com perícia técnica; Garantir o contraditório e a ampla defesa das instituições que sustentam a validade do negócio.

6. A necessidade de produção de prova pericial complexa afasta a competência dos Juizados Especiais Civis, conforme inteligência dos artigos 3º e 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, uma vez que o rito sumaríssimo é pautado pela celeridade e simplicidade, não comportando dilação probatória técnica de tal natureza.

7.Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO do recurso para ACOLHER A PRELIMINAR de complexidade da causa, anulando a sentença recorrida e julgando EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95, facultando à parte autora o ingresso com a demanda perante a Justiça Comum.

8. Sem custas e honorários.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)